Tribunal: TJDFT
Processo: 0009643-45.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009643-45.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: BENICIO OLIVEIRA SANTOS, CELSO MACHADO DE CASTRO, DANIEL EVANGELISTA, DARCI LEITE DE OLIVEIRA, DELIO CORREIA GUIMARAES, DOMINGOS FERREIRA GANDA, ERNANDES LEITE SIQUEIRA, ESPEDITO ALVES DOS SANTOS, FLORIANO JOSE PEREIRA, FRANCISCO AIRES SALDANHA, INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Concedo prazo de 30 (trinta) dias para o cessionário COMPANY PROPAGANDA LTDA cumprir a decisão ID 18341092. 2. Manifeste-se o ente devedor sobre a petição ID 18463392, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a contagem em dobro. 3. Diante da comunicação de penhora IDs 18740046/18740047, anote-se no sistema, bem como oficie-se ao BRB a fim de que transfira os valores devidos aos (sub)cessionários OK AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (atualmente GEAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA) e SAENCO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA para uma conta judicial à disposição do Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal e vinculada ao processo 0064203-71.2011.8.07.0015. Comprovada a transferência ora determinada, oficie-se ao Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal informando e encaminhado os comprovantes das operações. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios